Tribunal: TJES
Processo: 0008268-84.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008268-84.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. para cobrança de R$ 78.191,98 relativos a contrato de abertura de crédito. Apresentação de embargos monitórios pelos réus, com alegação de falta de extratos bancários e contestação quanto à mora e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Perícia técnica constatou ausência de documentos essenciais e falta de clareza sobre a evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, impede o reconhecimento do direito creditório na ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 700 do CPC exige prova escrita para a ação monitória. A falta de extratos bancários inviabilizou a verificação da dívida e dos encargos financeiros, conforme constatado pela perícia técnico-contábil.
4. Jurisprudência do STJ exige apresentação de documentos que demonstrem a evolução do débito para ações dessa natureza (REsp n. 1.154.730/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida. Sentença mantida. Banco do Brasil S.A. condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados para 17%.
Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, impede a procedência de ação monitória para cobrança de dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.154.730/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Group Stone Rio Industrial Exportadora e Importadora Ltda., Pedra Rio Mármores e Granitos Ltda. EPP
e
Manoel Correia Gonçalves
, com o objetivo de cobrar a quantia de
R$ 78.191,98
(setenta e oito mil, cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos), relativa a um contrato de abertura de crédito.

Os réus, ora apelados, apresentaram
embargos monitórios
, alegando, entre outros pontos, a ausência de extratos bancários e a descaracterização da mora, além de discutirem a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Foi realizada
perícia técnico-contábil
, que constatou a ausência de documentos essenciais para a análise adequada da evolução da dívida, tais como os extratos bancários. O perito, diante da falta de documentos, concluiu que os encargos financeiros aplicados pela instituição financeira estavam em desacordo com as práticas de mercado e que não havia clareza sobre o saldo devedor.

O
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, após análise, acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente
o pedido inicial do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil (CPC), condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.

Inconformado com a sentença, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs
apelação
, sustentando que apresentou todos os documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória, sendo o contrato de abertura de crédito suficiente para embasar a demanda. O banco argumenta ainda que o contrato foi devidamente assinado pelos apelados e que todas as obrigações estavam claras. Além disso, pleiteia a reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando a aplicação inadequada do princípio da sucumbência.

Em contrarrazões, os apelados defendem a sentença de primeiro grau, destacando que a ausência de documentos essenciais, especialmente os extratos bancários, inviabilizou a análise completa da dívida. Alegam que o banco permaneceu inerte mesmo após ser intimado para apresentar os documentos solicitados pela perícia, tornando impossível a comprovação do débito. Reafirmam que a sentença foi correta ao acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido inicial, e que o princípio da sucumbência deve ser mantido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Group Stone Rio Industrial Exportadora e Importadora Ltda., Pedra Rio Mármores e Granitos Ltda. EPP
e
Manoel Correia Gonçalves
, com o objetivo de cobrar a quantia de
R$ 78.191,98
(setenta e oito mil, cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos), relativa a um contrato de abertura de crédito.

Os réus, ora apelados, apresentaram
embargos monitórios
, alegando, entre outros pontos, a ausência de extratos bancários e a descaracterização da mora, além de discutirem a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Foi realizada
perícia técnico-contábil
, que constatou a ausência de documentos essenciais para a análise adequada da evolução da dívida, tais como os extratos bancários. O perito, diante da falta de documentos, concluiu que os encargos financeiros aplicados pela instituição financeira estavam em desacordo com as práticas de mercado e que não havia clareza sobre o saldo devedor.

O
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, após análise, acolheu os embargos monitórios e julgou
improcedente
o pedido inicial do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil (CPC), condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.

Inconformado com a sentença, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs
apelação
, sustentando que apresentou todos os documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória, sendo o contrato de abertura de crédito suficiente para embasar a demanda. O banco argumenta ainda que o contrato foi devidamente assinado pelos apelados e que todas as obrigações estavam claras. Além disso, pleiteia a reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando a aplicação inadequada do princípio da sucumbência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate e, antecipo, a apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
não merece provimento.

A sentença proferida pelo juízo de origem analisou adequadamente a questão da ausência de documentos indispensáveis para o deslinde da controvérsia. Conforme bem fundamentado pelo magistrado, a ação monitória exige, nos termos do
art. 700 do CPC
, a apresentação de prova escrita que, ainda que sem eficácia de título executivo, demonstre o direito creditício alegado pelo autor. No caso, o banco não apresentou os extratos bancários que permitiriam apurar a evolução da dívida e os encargos aplicados, mesmo após ter sido intimado pelo perito para fornecer tais documentos.

A
perícia técnico-contábil
, realizada por expert nomeado pelo Juízo, revelou que as taxas de juros aplicadas pelo banco estavam acima da média de mercado e que houve incorporação de juros ao saldo devedor de maneira inadequada. Ademais, a falta de extratos bancários impossibilitou a verificação completa da evolução do débito, prejudicando o esclarecimento das condições do contrato de crédito.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui jurisprudência consolidada no sentido de que a inicial de uma ação monitória deve ser acompanhada de demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento. A ausência desse demonstrativo impede a propositura da ação, como reconhecido no
REsp n. 1.154.730/PE
. No presente caso, o banco foi intimado a suprir essa lacuna, mas permaneceu inerte, o que justifica a improcedência do pedido monitório.

A respeito do tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 2. Especificamente, sobre a constituição em título executivo judicial do contrato de cartão de crédito, via ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (STJ -AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 14/08/2009). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 690.412/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015). No mesmo sentido há precedente deste e. Tribunal de Justiça. 3. A prova documental apresentada pela parte autora consubstanciada na juntada de algumas faturas e do documento denominado “atualização do saldo devedor”, desacompanhada do contrato, não foi hábil à comprovação do crédito alegado decorrente de cobrança de cartão de crédito. 4. Restou demonstrado o injustificado descompasso entre a taxa de juros prevista no contrato de cédula de crédito bancária e aquelas praticadas usualmente no mercado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Dec/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0007815-89.2018.8.08.0011 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos colacionados não se apresentam como suficientes para fins de ajuizamento de ação monitória, inexistindo motivos para reformar a sentença proferida que, após oportunizar a instituição financeira a sua juntada, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, sobretudo por ter a parte se limitado a colacionar os mesmos elementos probatórios anteriormente apresentados. 2. Recurso conhecido e não provido. (Data: 14/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0013464-66.2017.8.08.0012 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como bem reconheceu o magistrado de origem na sentença, “o contrato de desconto de título é apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhado de i) borderô com a discriminação dos títulos; ii) planilha de evolução do débito; e iii) cópia dos títulos devolvidos e não pagos”. 2. Apesar de devidamente intimado em duas oportunidades, o banco apelante não apresentou cópia dos títulos relacionados no borderô apresentado, evidenciando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 05 de setembro de 2023. RELATORA (Data: 19/Sep/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0003225-60.2018.8.08.0014 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários)

Quanto aos
honorários advocatícios
, a condenação no percentual de 15% sobre o valor da causa está em consonância com o
art. 85 do CPC
, que determina a aplicação do princípio da sucumbência. O apelante não demonstrou fundamento para a aplicação do
princípio da causalidade
na fixação dos honorários, uma vez que a demanda foi julgada improcedente por ausência de provas, sendo o Banco do Brasil a parte sucumbente.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença quanto à sucumbência, uma vez que o banco, ao não atender à solicitação de documentos imprescindíveis para a comprovação de seu crédito, deu causa à improcedência da ação monitória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação monitória e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para 17% (dezessete por cento) o valor dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar